Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001460-40.2016.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14174008, p. 32/57): AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA. IPTU. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. IMÓVEL NOVO, NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. VALOR VENAL CALCULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO NOVO CPC. 1. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei no 82/1966. 2. A inserção do imóvel na Pauta de Valores Venais não é condição para o lançamento do IPTU, cuja base de cálculo, por regra geral, deve ser arbitrada, de maneira individualizada, pela Administração Fazendária, a quem cabe apurar o valor venal do imóvel por se tratar de tributo sujeito a lançamento direito. 3. O lançamento estimativo direto, a partir da PVV, não impede o Distrito Federal de realizar o lançamento real direto no processo de tributação de imóveis não inseridos nessa pauta. A regra geral para lançamento do IPTU é lançamento real direto. O lançamento estimativo direto, a partir da PVV, é uma construção prática, excepcional, aceita pela jurisprudência, que, entretanto, não afasta o lançamento estimativo direto. 4. Legalidade do procedimento utilizado pelo Distrito Federal para lançamento do IPTU de imóvel novo, de propriedade da recorrida, expressamente previsto em leis anteriores: art. 19 do Decreto-Lei no 82/66; art. 3o da Lei Distrital no 4.721/2011; art. 2o da Lei Distrital no 4.985/2012; art. 66, §3o da Lei no 5.164/2013; art. 61, §3o da Lei Distrital no 5.389/2014; art. 69, §3o Lei Distrital no 5.514/2015 dentre outras. 5. A mera correção anual da base de cálculo do IPTU, respeitado o limite máximo dos índices oficiais de correção monetária, pode ser feita por ato do Poder Executivo, não havendo necessidade de lei formal, com reserva de parlamento. Precedentes deste Tribunal. Inteligência do RE 648.245, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com repercussão geral, e da Súmula no 160 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029